Tribunal: TJPA
Processo: 0004551-40.2019.8.14.0083
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004551-40.2019.8.14.0083

RECORRENTE: JENILSON BELEM TADEU

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio. Alegação de ausência de
animus necandi
. Pedido de desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Competência do tribunal do júri. Manutenção da pronúncia. Recurso desprovido.

I.
caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Jenilson Belém Tadeu contra decisão do Juízo de Direito da Vara Única de Curralinho, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal).

2.

A defesa alegou ausência de
animus necandi
e pleiteou a desclassificação do crime para disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03).

3.

O Ministério Público, tanto em primeiro grau quanto nesta instância, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da pronúncia.

II.
questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para a pronúncia do recorrente pelo crime de tentativa de homicídio ou se é cabível a desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo.

III.
razões de decidir

5.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme prevê o art. 413 do Código de Processo Penal.

6.

No caso concreto, os depoimentos da vítima e das testemunhas, aliados à confissão parcial do réu, apontam para a necessidade de submissão da causa ao seu juiz competente, qual seja, o júri popular, a quem incumbe analisar as circunstâncias fáticas, bem como valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia, e, ao fim, decidir qual versão é procedente.

7.

A desclassificação para disparo de arma de fogo só é admissível quando há certeza inequívoca da ausência do dolo de matar, o que não se verifica nos autos, devendo a questão ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

IV.
dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, caput, e 14, II; Lei nº 10.826/03, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 876.318/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 20/3/2024; TJPA, RE nº 0000198-55.2009.8.14.0002, rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 03/06/2024; TJPA, RE nº 0800352-77.2020.8.14.0059, rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 03/06/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JENILSON BELEM TADEU
, inconformado com a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Curralinho, que o pronunciou nos termos do art. 121, caput, do Código Penal, na forma tentada.

Nas
razões
recursais (ID 20101285), a defesa alega ausência de comprovação do
animus necandi
e requer que seja reformada a sentença de 1º grau para que seja reconhecida a desclassificação para o delito de disparo de arma de fogo, do art. 15, da Lei 10.826/03.

Em
contrarrazões
(ID 20101287), o representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em sede de juízo de
retratação
, o juízo
a quo
manteve a decisão (ID 20439606).

Nesta instância, a
Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 20911231).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso
.

Consta da decisão:

“Narra a denúncia, em breve síntese, que: (...) no dia 19/07/2019, por volta das 19h:30min, no Rio Maruaru, o denunciado, com animus necandi, desferiu um tiro de arma de fogo em direção à vítima e só não conseguiu ceifar a sua vida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme a peça policial, no dia e hora mencionados, a vítima Vitoriano dos Reis Tadeu estava em sua casa preparando matapi para a sua pesca habitual, ocasião em que o acusado, portando uma arma de fogo tipo espingarda, aproximou-se pelos fundos. Em seguida, o agente desferiu 02 (dois) tiros com a intenção de atingir a vítima.

Enquanto o acusado tentava efetuar mais um disparo, o adolescente nome Danilo Feliz Tadeu (filho da vítima) chegou ao local e travou uma luta corporal com o denunciado. Em seguida, na tentativa de atingir a vítima, o acusado disparou em sua própria mão.

O agente delitivo foi contido e levado ao hospital. Posteriormente, a polícia foi acionada e efetuou a prisão em flagrante do acusado.

Conforme conclui-se da análise dos fatos relatados no Inquérito Policial, que embasaram a presente denuncia, o denunciado possuía animus necandi ou, pelo menos, dolo eventual, tendo em vista as circunstâncias e o instrumento utilizado para a prática do crime.

Ademais, restou configurada a qualificadora do motivo fútil vez que o denunciado afirmou que já havia tentado agredir a vítima em razão desta se meter na vida dos outros. (...).

A denúncia foi oferecida em 30/07/2019 e recebida no dia 08/08/2019. (...)”

São os fatos.

– DO PLEITO DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO:

Como relatei, a defesa alega ausência de comprovação do
animus necandi
e requer que seja reformada a sentença de 1º grau para que seja reconhecida a desclassificação para o delito de disparo de arma de fogo, do art. 15, da Lei 10.826/03.

Os pleitos não procedem.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros.

Com efeito, indícios de autoria e prova de materialidade do delito encontram sede nos elementos dos autos.

Vejamos os depoimentos tomados em juízo.

A vítima Vitorino dos Reis Tadeu, avô do acusado, foi categórica ao afirmar que escutou 02 (dois) tiros. Disse que o acusado vinha pela porta da cozinha, momento em que Danilo atracou-se com o acusado. Informou que o acusado falava que queria matá-lo.

A testemunha Danilo Felix Tadeu, não compromissada, informou que chegou no local e percebeu que seu primo, ora acusado, encontrava-se bastante alcoolizado, tendo, inclusive, realizado um disparo de arma de fogo para o alto. Salientou que ele tentou entrar na residência do seu avô (vítima) na posse de uma espingarda, ocasião em que impediu a sua entrada. Neste instante explicou que, após atracar-se com o acusado, houve um disparo acidental que veio a lesionar o réu na mão. Contou, ainda, que os tiros não tinham como atingir o seu avô (vítima), pois o mesmo estava no trapiche. Por fim, concluiu dizendo que não sabe dizer o que poderia ter acontecido caso não desarmasse o acusado.

A testemunha Orgarete Soares Tadeu, não compromissada, não presenciou os fatos. Disse apenas que ficou sabendo que seu sobrinho estava bêbado e tinha tentado matar o seu pai. Explicou que já houve confusão anteriormente.

A testemunha Mario Oliveira Oeiras, devidamente compromissada, comunicou que a tia do acusado, sra. Orgarete, informou à guarnição policial que seu sobrinho estava tentando contra a vida do seu pai. Relatou que, de imediato, deslocou-se até o local e encontrou o acusado, tendo sido recuperada a arma utilizada, que estava escondida debaixo do colchão.

A testemunha Edson Baratinha Pinheiro, devidamente compromissada, esclareceu que após tomar conhecimento acerca dos fatos, também se dirigiu ao local juntamente com outros policiais. Ouviu dizer que o acusado tinha tentado matar o avô.

A testemunha Jorge Fabrício da Silva Trindade, devidamente compromissada, relatou que a guarnição foi acionada e informada que o réu tinha realizado disparos contra o seu avô. Explicou que fez a condução do acusado.

A testemunha de defesa, o nacional Adamilton Barbosa dos Reis, devidamente compromissada, informou que estava próximo ao local e que escutou 02 (dois) disparos e gritos de socorro. Expôs que chegou ao local e ajudou a desatracar o acusado da testemunha Danilo, tendo logo depois ajudado a socorrer o réu que estava com a mão ensanguentada.

A testemunha de defesa Francisco Barbosa dos Reis Filho, devidamente compromissada, aduziu que escutou um grito de socorro e logo que chegou ao local deparou-se com o acusado cheio de sangue, imobilizado pelo nacional Daniel, momento em que ajudou a carregá-lo e trazê-lo ao hospital. Esclareceu que ouviu 2 tiros, não sabendo informar acerca do relacionamento do acusado e da vítima.

A testemunha de defesa Maria Rosana Pinheiro dos Santos, não compromissada, não presenciou os fatos. Disse apenas que o acusado costumava a beber e, às vezes, chegava porre. Salientou que a vítima é uma pessoa nervosa e constantemente xingava o réu quando ele apresentava sinal de embriaguez.

A testemunha de defesa Josimar Moraes de Carvalho, devidamente compromissada, afirmou que escutou o barulho de 2 (dois) tiros, pois estava na casa da sua irmã, próximo ao local. Não trouxe outras informações relevantes. Finalizou dizendo que a vítima possui comportamento difícil.

Por fim, o recorrente Jenilson Belém Tadeu informou que estava bêbado no dia dos fatos. Disse que só queria dar um susto no seu avô, pois ele constantemente o humilhava. Relatou que realizou um disparo para o alto com a espingarda que utiliza para a caça, momento em que o nacional Danilo chegou e o agarrou tendo, logo depois, ocorrido um disparo que acertou sua mão. Por último, concluiu dizendo que é alcoólatra e que seu avô implicava com ele por causa do álcool.

Tenho, pois, que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, aptos a sustentar a decisão atacada, que se encontra bem fundamentada e ancorada no caderno processual, não havendo que se falar em impronúncia ou desclassificação.

Em que pese a defesa afirme que o recorrente agiu sem
animus necandi
, as afirmações não são imunes de dúvidas, pois, embora afirme que desferiu apenas um tiro para cima e que só queria assustar seu avô, os elementos dos autos impossibilitam, neste momento, atingir a certeza necessária à desclassificação do delito, devendo, a tese defensiva, ser apreciada pelo juiz competente da causa, qual seja, o júri popular, a quem incumbe analisar as circunstâncias fáticas, bem como valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia, e, ao fim, decidir qual versão é procedente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Assim, o juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae).

2. No caso em exame, não há como despronunciar o acusado, porquanto se extrai da decisão de pronúncia e do acórdão que a confirmou a existência de prova judicializada suficiente para que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri. Com efeito, as vítimas afirmaram, em juízo, que estavam caminhando juntas na rua quando o réu chegou por trás e passou a desferir golpes de faca contra ambas. O acusado, em seu interrogatório judicial, confirmou que acertou um dos ofendidos pelas costas, embora haja alegado ter agido em legítima defesa.

3. Incumbe aos jurados analisar as circunstâncias fáticas, bem como valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia, e, ao fim, decidir pela prevalência de uma das versões trazidas no processo.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 876.318/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. ART.121, § 2º, II E IV, DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. DÚVIDA ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÕES DAS QUALIFICADORAS. NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUIVOCA. EXAME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000198-55.2009.8.14.0002 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INCERTEZA DA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada a materialidade do crime.

2. Na sentença de pronúncia, a instância ordinária deve se limitar a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, sem emitir qualquer juízo de valor.

3. Para se efetuar a desclassificação, imperiosa deverá se mostrar a certeza da ausência do animus necandi. O que não restou comprovado nos autos de forma clara e induvidosa. E tal fato impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800352-77.2020.8.14.0059 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)

Portanto, as teses defensivas não restaram comprovadas de forma inquestionável, devendo ser mantida a decisão atacada e o caso submetido a julgamento pela Corte Popular.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/03/2025